Tribunal: TJMT
Processo: 1000657-04.2023.8.11.0044
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000657-04.2023.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ADELAIDE EPPING NEVES - CPF: 537.209.621-72 (EMBARGANTE), RAFAEL GOMES DE CAMPOS registrado(a) civilmente como RAFAEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 024.464.151-05 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ADELAIDE EPPING NEVES - CPF: 537.209.621-72 (EMBARGADO), RAFAEL GOMES DE CAMPOS registrado(a) civilmente como RAFAEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 024.464.151-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DA AUTORA REJEITADOS, EMBARGOS DA RÉ ACOLHIDOS. UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

PELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO.

DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS.

INCONFORMISMO E PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 14.905/2024 PARA CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA E JUROS PELA TAXA SELIC.

EMBARGOS DA AUTORA REJEITADOS E EMBARGOS DA RÉ ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para afastar a condenação por danos morais e fixar o termo inicial da correção monetária em 15.4.2022. A autora alega contradição quanto ao afastamento dos danos morais. A ré aponta omissão relativa à aplicação da nova sistemática legal de correção monetária e juros instituída pela Lei nº 14.905/2024.

II. Questão em discussão

Verificar
se a negativa de cobertura securitária, por si só, enseja indenização por danos morais

e se há omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do CC, fixando o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC como critério de juros moratórios.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado apreciou expressamente a tese da autora, reiterando que o mero inadimplemento contratual não configura, por si só, dano moral, sendo indispensável a demonstração de abalo à esfera extrapatrimonial.

Em relação aos embargos da ré, assiste razão quanto à omissão sobre a nova legislação. A Lei nº 14.905/2024 possui aplicação imediata aos processos em curso, sendo cabível a utilização da taxa SELIC como critério único de juros moratórios e o IPCA como índice de correção monetária.

IV. Dispositivo e tese

Embargos da autora rejeitados. Embargos da ré acolhidos para fixar a correção monetária pelo IPCA e os juros pela taxa SELIC, conforme disposto nos arts. 389,
p.u
., e 406 do CC, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Tese de julgamento:

A negativa de cobertura securitária não enseja, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo relevante à esfera extrapatrimonial do segurado.

A Lei nº 14.905/2024 aplica-se imediatamente às obrigações em curso, devendo os juros moratórios
ser
calculados pela taxa SELIC e a correção monetária pelo IPCA.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu parcial provimento ao Recurso de Apelação para
afastar a condenação por danos morais e fixar o termo inicial da correção monetária a partir da data da última renovação contratual, em 15-4-2022.

Ambas as partes embargaram.

A autora alega
contradição
da câmara julgadora quanto
ao afastamento da condenação por danos morais, argumentando que o entendimento do STJ é pacífico no sentido de que a negativa de cobertura securitária enseja
indenização.

A ré,
aponta omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou os artigos 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, estabelecendo novos parâmetros para atualização monetária e juros.

Contrarrazões
da autora no Id.

304710398
e da ré no Id.

304649874
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora
alega contradição no acórdão quanto ao afastamento da condenação por danos morais, argumentando que o entendimento do STJ é pacífico no sentido de que a negativa de cobertura securitária enseja
indenização
.

Contudo,
o aresto embargado
analisou expressamente a questão relativa aos danos morais, concluindo que, conforme orientação do STJ, o inadimplemento contratual, por si só, não gera automaticamente dano moral, sendo necessária a demonstração de sofrimento relevante ou lesão à esfera extrapatrimonial do indivíduo
.

Consignou-se, ainda, que na hipótese dos autos não havia elementos suficientes para reconhecer o abalo moral, motivo pelo qual foi afastada a condenação correspondente.

Todos os aspectos relevantes para a solução da controvérsia foram devidamente apreciados pelo Colegiado, sendo evidente o mero inconformismo d
a autora
com o desfecho da lide e o propósito de rediscussão da matéria, o que não se coaduna com esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte
Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as consequências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, grifos nossos).

Quanto ao Embargos de Declaração opostos pela ré
,
requer-se a
aplicação da Lein.14.905, de 28 de junho de 2024, que alterou os artigos 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, estabelecendo a correção monetária pelo IPCA e os juros pela Taxa Selic.

A Lei nº 14.905/2024, ao modificar os dispositivos do Código Civil (artigos 389 e 406), trouxe nova regulamentação ao cálculo dos juros e da correção monetária em obrigações civis, especificando que a taxa SELIC deve ser utilizada como índice único para juros de mora, enquanto o IPCA se aplica à correção monetária e, vale dizer, a norma abrange, inclusive, relações jurídicas pendentes, nos termos do princípio da aplicação imediata das normas processuais de natureza híbrida, consoante os artigos 14 e 15 do Código de Processo Civil.

Ressalta-se que o STJ já reconheceu, em casos análogos, que a aplicação das normas introduzidas pela Lei nº
14.905/2024 é imediata e retroage para alcançar situações em curso, de modo a assegurar a uniformização do cálculo dos encargos legais e a observância da nova sistemática.

Nesse sentido, foi decidido no AgInt no AREsp 2.070.372/SP, de relatoria do i. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 09/09/2024:
"A partir da produção dos efeitos da Lei nº 14.905/2024, os juros moratórios e a correção monetária devem observar os índices e a atual forma de cálculo previstos nos artigos 389 e 406 do Código Civil."

Ademais, a aplicação imediata da nova legislação atende ao princípio da isonomia, garantindo que o cálculo de juros e correção monetária obedeça aos critérios legalmente previstos, além de preservar o equilíbrio econômico-financeiro entre as partes.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. GRAU DE INVALIDEZ E ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos
de declaração opostos com a alegação de erro material e omissão em acórdão que tratou da negativa de cobertura securitária, decorrente de acidente causado por lesão no pé de segurado, agravado por angiopatia diabética, e da fixação de valores para indenização por danos morais. O embargante busca a modificação da decisão quanto ao grau de invalidez e a aplicação de índice de correção monetária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve erro material quanto ao grau de invalidez permanente e o valor correspondente da indenização; (
ii
) definir o índice de correção monetária aplicável à indenização, considerando as alterações legislativas pertinentes. III. RAZÕES DE DECIDIR

O grau de invalidez permanente foi
apurado em 50% pelo perito judicial, mas a indenização foi inicialmente calculada com base em percentual superior ao correto, gerando erro material que deve ser corrigido. A decisão final sobre o valor da indenização deve ser ajustada para refletir o valor correto, que corresponde a 25% do total, resultando em R$ 2.298,46. Quanto ao índice de correção monetária, as partes não pactuaram outra forma de atualização, sendo, portanto, aplicável a Taxa Selic, conforme os artigos 389 e 406 do Código Civil, com a incidência a partir da citação. A aplicação do entendimento de que as alterações legislativas sobre juros e correção monetária devem ser aplicadas imediatamente a todos os processos em curso foi confirmada, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E
TESE

Embargos
de declaração parcialmente acolhidos. Tese de julgamento: Erro material deve ser corrigido quando o valor da indenização for fixado com base em percentual incorreto, devendo ser recalculada conforme o grau de invalidez efetivamente apurado. Em caso de omissão na cláusula contratual, deve ser aplicada a taxa SELIC, com incidência a partir da citação, conforme os artigos 389 e 406 do Código Civil. Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 389, 405 e 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Min. OG Fernandes, julgado em 03/08/2017; STJ,
EDcl
no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 15/09/2015”.
(N.U 1001703-63.2021.8.11.0055, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, publicado no DJE 30/04/2025).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração da autora e Acolho
os Embargos opostos pela ré
para
determinar que os juros de mora sejam calculados pela taxa SELIC menos o IPCA e a correção monetária pelo IPCA, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, alterados pela Lei nº 14.905/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025